Tribunal: TCU
Processo: 014.125/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reversão de pensão especial instituída pelos ex-combatentes Jorge Correa e Sautirio Tomaz Fernandes, vinculados à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - ÁREA MILITAR, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, em: 9.1. reconhecer o registro tácito dos atos de concessão de pensão especial em favor de Anamaria Correa Mastrogiovanni, Cláudia Maiello Correa, Eva Fernandes de Souza, Maria de Souza Fernandes do Canto; 9.2. ordenar à Sefip que avalie a oportunidade de dar início aos procedimentos destinados à revisão de ofício do ato de aposentadoria no interesse de Anamaria Correa Moastrogiovanni (XXX.042.187-XX) e Cláudia Maiello Correa (XXX.825.767-XX), incluindo a oitiva das interessadas e solicitação de informações que julgar necessárias ao órgão de origem; 9.3. dar ciência deste acórdão aos interessados e ao órgão de origem.